Tribunal: TJDFT
Processo: 0713684-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713684-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVAN PEREIRA CAMPOS AGRAVADO: RODRIGO DE CASTRO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILVAN PEREIRA CAMPOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0728319-30.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, mantendo o bloqueio da quantia encontrada em sua conta corrente. Em suas razões recursais, o agravante narra a origem do cumprimento provisório de sentença, esclarecendo que a sentença proferida, que lhe é desfavorável, é passível de modificação na medida em que tem como fundamento a legalidade do alvará de construção emitido, destacando que, após a prolação da sentença, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e do Distrito Federal identificou diversas irregularidades no alvará de construção apresentado pela agravada, transcrevendo o laudo. Defende que a presunção relativa de veracidade e legitimidade do alvará de construção está em vias de ser afastada, o que indica a temeridade nas medidas constritivas em sede de cumprimento provisório de sentença. Em razão desses fundamentos, entende que, diante possível desconstituição dos fundamentos da sentença para sua condenação, não deve ocorrer o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para, confirmando a tutela, reformar a decisão agravada, com o acolhimento da impugnação à penhora apresentada. Preparo recolhido (ID 34914822 e 34914822). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 120877578 dos autos de origem): Trata-se de ação em fase de Cumprimento Provisório de Sentença, na qual o credor persegue seu crédito a título de honorários sucumbenciais nos valores de R$ 125.963,08 em desfavor do devedor GILVAN PEREIRA CAMPOS, e de R$ R$ 125.702,97 em desfavor de GILBERTO SCHOFFEN. O devedor GILBERTO acostou sob o ID no 104319233 comprovante de depósito judicial da quantia por ele devida, no valor de R$ 125.702,97. Foi realizado bloqueio eletrônico em ativos financeiros do devedor GILVAN, parcialmente cumprido no valor de R$ 23.204,66 (ID no 106617633). O credor requereu o levantamento da quantia depositada nos autos por GILBERTO e oferta bens móveis (três veículos) em caução (ID no 106802248). O devedor GILBERTO recusou os bens dados em caução pelo credor (ID no 108279484). O devedor GILVAN apresentou impugnação à penhora no ID no 108851802, a ressaltar que a sentença ora executada provisoriamente está viciada e passível de nulidade, porquanto conforme Relatório Circunstanciado no 11/2021 – SEDUH/CAP/COVIR, emitido em 13.10.2021, constataram irregularidades nos projetos arquitetônicos que fundamentaram o Alvará de Construção no 03/2011, de modo a impactar a sentença ora executada. Assim, requer a procedência da impugnação e, por conseguinte, o desbloqueio dos valores constritos. Alternativamente, requer o sobrestamento dos presentes autos até a análise final dos projetos arquitetônicos e alvará nos autos do Processo SEI no 00390-00008310/2021-41 – SEDUH. Sobreveio a decisão de ID no 111184640, a rejeitar a impugnação do devedor GILBERTO à caução ofertada pelo credor; determinar a formalização da caução mediante restrição de alienação dos veículos via convênio Renajud; determinar a expedição de ofício para que a instituição depositária transfira o depósito de ID no 104319233 para a conta de titularidade do credor; e intimar o credor para se manifestar acerca da impugnação apresentada pelo devedor GILVAN. O credor refuta as alegações apresentadas pelo executado GILVAN no ID no 111321376, porquanto o executado se vale apenas de relatório de uma comissão que tampouco foi dado vista à peticionante. Ademais, sustenta que a nulidade da sentença deve obedecer ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu no caso. Decido. Não é caso de acolhimento da impugnação apresentada pelo executado GILVAN, porquanto o recurso pendente de julgamento não possui efeito suspensivo e caso a sentença venha a ser modificada, o credor prestou caução idônea e suficiente para garantir o levantamento da quantia depositada nos autos e o valor bloqueado eletronicamente. Veja-se que, conforme valor de mercado, os bens dados em caução totalizam R$ 164.026,00, o que garante o levantamento do depósito e da penhora. Quanto às demais alegações do devedor, não se olvida da relevância de seus argumentos, mas constituem mera insurgência ao mérito da sentença e a impugnação à penhora não é a via adequada para desconstituir ou rescindir o título judicial, de modo que nada há a prover neste procedimento de cognição limitada. REJEITO, portanto, a impugnação à penhora apresentada pelo devedor GILVAN. Preclusa a presente ou recebido recurso sem efeito suspensivo, expeça-se ofício para que a instituição depositária transfira o valor bloqueado eletronicamente (ID no 106617633) para a conta já indicada pelo credor. Intime-se a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se os valores depositados e bloqueados nos autos, e indicar bens passíveis de penhora de propriedade do devedor GILVAN, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Ao fundamentar a presença da probabilidade do direito aduzido, a agravante alega que, em razão das irregularidades encontradas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e do Distrito Federal, os fundamentos da sentença exequenda estariam prestes a ser desconstituídos, o que indica a temeridade no prosseguimento do presente procedimento. Tal fato não produz higidez jurídica suficiente para a configuração da probabilidade do direito invocado pela agravante, principalmente porque, mesmo que o acórdão que manteve a sentença exequenda ainda desafie recursos, os recursos interpostos em instâncias extraordinárias não possuem efeito suspensivo, como de fato, não há qualquer decisão judicial que tenha sobrestado os efeitos da sentença que era se executada. Por mais que não se negue a possibilidade de a agravante obter efeito suspensivo ope judicis, esta mera hipótese não induz à interrupção do cumprimento provisório de sentença. Nesse contexto, a ausência de trânsito em julgado sem a atribuição de efeito suspensivo a recurso pendente e sem previsão legal de recurso com efeito suspensivo automático, tenho que o acórdão que manteve a sentença autoriza a imediata produção de seus efeitos, o que permite a instauração do cumprimento provisório de sentença e, consequentemente, de atos constritivos para a satisfação do crédito perseguido. Por fim, cabe destacar que a agravante não traz qualquer outra fundamentação fática ou jurídica para sustentar a verossimilhança de suas alegações, razão pela qual não há que se falar em concessão do efeito suspensivo pleiteado. Assim entende esta eg. Casa de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. PETIÇÃO COM PEDIDO ANTECEDENTE. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Como regra, não há efeito suspensivo automático nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. 2. A parte agravante não esclareceu a razão porque comparece à 2a Instância, de forma antecedente, antes de distribuída a Apelação. Não traz qualquer fundamento fático ou jurídico para seu pedido cautelar, na forma exigida pelo artigo 319 c/c artigos 294, 300 e 995 do CPC. 3. Ressalta-se que ao interpor as razões de Agravo Interno, o recorrente não trouxe nenhum argumento novo para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada. 4. Agravo não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1244474, 07274288020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao magistrado de primeiro grau, dispensando as informações de praxe. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 4 de maio de 2022 17:45:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador